Tribunal: TJDFT
Processo: 0705960-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705960-69.2020.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: E. R. F., IRISMAR FREITAS DA SILVA (REPRESENTANTE LEGAL) DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 1a Turma Cível sob o ID 31026363, que conheceu parcialmente da Apelação Cível e deu provimento ao recurso autoral. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID n. 31545720, sustenta que estaria configurada omissão no v. acórdão recorrido, pois o órgão julgador, ao rejeitar a preliminar de litisconsórcio passivo necessário da União, não teria se manifestado sobre o disposto nos artigos 23, II, 198, I, II e III e §1o, da Constituição Federal. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da autora, ora embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2022 às 14:54:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora